Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803816-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ERISVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA DO PACIENTE. HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª sessão ordinária da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por Vídeo Conferência no dia 21 de Junho de 2021, à unanimidade de votos, em conhecer do presente writ e julgar prejudicado, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – 21 de Junho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por advogado constituído, Dr. Cesar Ramos da Costa, OAB/PA 11.021, em favor de JOSÉ ERIVAaLDO DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, nos autos de n
0800875-90.2021.8.14.0015
(INQUÉRITO POLICIAL)

Narra a impetração que o ora paciente foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil estadual no dia 25/02/2021, como

incurso

nos termos

do arts.

33,
caput
, da

Lei

n.

11.243/06

(Lei

de Drogas) e 333,
caput
, do Código Penal. Submetido à audiência de

custódia, a

prisão

flagrancial

foi

convertida

em prisão preventiva

encontrando-se atualmente custodiado no

Centro

Regional de Recuperação de Castanhal –CRCast, enquanto

aguarda

o desenrolar da investigação

policial

e eventual
persecutio criminis in judicio.

Aduz que já se passou um período superior a 30 (trinta) dias da conclusão

do

inquérito policial e do respectivo envio

à autoridade coatora, contudo, a denúncia ainda não foi oferecida. Diante disso, alegar estar o ora paciente sofrendo

constrangimento ilegal

em

seu

direito

de

locomoção, devido à excesso

injustificado

de

prazo

para

o oferecimento da denúncia.

Pleiteia concessão da liminar, seja para determinar que o juízo coator aprecie o pedido de relaxamento de prisão perante ele formulado, seja para, desde logo, relaxe

a prisão do paciente. E, no final, que seja

concedida

a

ordem

impetrada, relaxando a prisão do paciente.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações à autoridade coatora, que foram devidamente apresentadas,

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA (em exercício) – conforme assinatura eletrônica,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

Em 17/06/2021, o impetrante apresentou petição (ID 5411712) com a desistência
do presente habeas corpus, tendo em vista que o ora paciente já foi colocado em liberdade, conforme ALVARÁ DE SOLTURA anexado (ID 5411713).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental.

Consoante relatado,

em petição
(ID 5411712), o ora
impetrante
DESISTIU
do presente writ, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau concedeu
a liberdade ao paciente.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. (HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente writ para que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência, diante da expedição do alvará de soltura do ora paciente, que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA, 21 de Junho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2021